Tribunal: TJES
Processo: 5002978-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002978-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: WALTER NEVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DJE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por autarquia estadual (CBME-ES) contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de revisão de cálculos da contadoria, sob o fundamento de preclusão.

2. A agravante alega nulidade da intimação sobre os cálculos, por ter sido realizada exclusivamente via Diário de Justiça Eletrônico (DJe), em vez de intimação pessoal por carga programada, violando a prerrogativa do art. 183, § 1º, do CPC, e do Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016.

3. Sustenta, no mérito, a ocorrência de excesso de execução, pois os cálculos homologados utilizaram o termo final de Agosto/2018 para a restituição de contribuições, embora a cessação efetiva dos descontos tenha ocorrido em Outubro/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação de autarquia estadual sobre os cálculos da contadoria, realizada exclusivamente pelo Diário de Justiça (DJe) e não pessoalmente (por carga ou meio eletrônico), é nula por violar prerrogativa legal; e (ii) saber se a alegação de excesso de execução, baseada em termo final incorreto, está sujeita à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A agravante, na condição de autarquia estadual, goza da prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, e da normativa local (Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016).

6. A intimação realizada unicamente pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme certificado pelo juízo de origem, constitui nulidade do ato por violação de forma e ofensa ao devido processo legal, afastando-se o óbice da preclusão.

7. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, podendo ser arguida a qualquer tempo na instância ordinária ou conhecida de ofício (Precedentes STJ e Tjs).

8. Aplicando-se a teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, CPC), resta comprovado o excesso de execução. Os cálculos devem observar o termo final de Outubro/2015, data da efetiva cessação dos descontos, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, afastar a preclusão e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, CPC, reconhecer o excesso de execução, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para readequação dos cálculos, utilizando Outubro de 2015 como termo final da restituição.

10.
Tese de julgamento:
"1. A intimação de autarquia estadual sobre atos processuais, notadamente sobre cálculos em fase de cumprimento de sentença, deve observar a prerrogativa de intimação pessoal (art. 183, § 1º, CPC), sendo nula a comunicação realizada exclusivamente pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe). 2. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e não se sujeita aos efeitos da preclusão temporal, podendo ser arguido a qualquer tempo na instância ordinária ou conhecido de ofício pelo julgador."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 183, § 1º, e 1.013, § 3º; Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1964514, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2022; TJ-SP, AI 21348756720238260000, Rel. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJ-RJ, AI 00685496220208190000, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, Quarta Câmara de Direito Público, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado por
WALTER NEVES
, indeferiu a petição apresentada pela ora agravante, na qual se pleiteava nova remessa dos autos à contadoria para revisão dos cálculos, sob o fundamento central de que a matéria estaria acobertada pela preclusão, porquanto já teria sido decido, por meio do comando proferido em 03.12.2021.

Em suas razões recursais (id. 12419008), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação que lhe deu ciência dos cálculos da contadoria. Defende que, por ser autarquia, goza da prerrogativa de intimação pessoal por carga programada, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016. Alega que a intimação via Diário de Justiça (DJe) é nula e lhe causou prejuízo, pois a impediu de impugnar os cálculos no momento oportuno, os quais teriam homologado valor incorreto, gerando enriquecimento sem causa do agravado.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da intimação e reaberta a oportunidade de impugnação aos cálculos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 15335080).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13286494) pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002978-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: WALTER NEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME-ES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos do
cumprimento de sentença
iniciado por
WALTER NEVES
, indeferiu a petição apresentada pela ora agravante, na qual se pleiteava nova remessa dos autos à contadoria para revisão dos cálculos, sob o fundamento central de que a matéria estaria acobertada pela preclusão, porquanto já teria sido decido, por meio do comando proferido em 03.12.2021.

Compulsando detidamente os autos, a ação originária, julgada procedente, condenou a agravante (CBMEES) à exclusão do agravado, Walter Neves, de seus quadros, à abstenção de descontos e à restituição de parcelas pagas, além da liberação do “pecúlio-resgate”.

A sentença foi confirmada em 2ª Instância, com correção apenas no marco inicial da restituição para a data do ajuizamento da ação (14/02/2012)

Em fase de cumprimento de sentença, o d. Juízo
a quo
acolheu os cálculos da Contadoria em 17/10/20221.

Por meio da petição id. 26601006 dos autos de orgiem a agravante impugnou os referidos cálculo, sustentando a nulidade da intimação dos cálculos, realizada via Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 21/02/20221718, em vez de carga programada, violando sua prerrogativa de autarquia estadual1. No mérito, alegou excesso de execução, pois os cálculos utilizaram Agosto/2018 como termo final para a restituição das contribuições, quando o desligamento efetivo e a cessação dos descontos teriam ocorrido em Outubro/2015, configurando enriquecimento sem causa.

A decisão agravada indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa, por não ter sido discutida em momento oportuno.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso (id. 12419008), sustentando, em síntese, a nulidade da intimação que lhe deu ciência dos cálculos da contadoria, sob o fundamento de que, por ser autarquia, goza da prerrogativa de intimação pessoal por carga programada, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e do Ato Normativo Conjunto TJES nº 14/2016. Alega que a intimação via Diário de Justiça (DJe) é nula e lhe causou prejuízo, pois a impediu de impugnar os cálculos no momento oportuno, os quais teriam homologado valor incorreto, gerando enriquecimento sem causa do agravado.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja reconhecida a nulidade da intimação e reaberta a oportunidade de impugnação aos cálculos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 15335080).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13286494) pugnando pela manutenção da decisão.

Em diligência para a correta instrução, foi certificado pelo d. Juízo
a quo
que a intimação dos cálculos da Contadoria foi feita por publicação no Diário da Justiça, sem a remessa ou disponibilização dos autos à CBMEES por sistema de carga (id. 15947809).

Pois bem. Como se sabe, a agravante é uma Autarquia Estadual de forma que o Código de Processo Civil e o Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016 são expressos ao conferir às autarquias a prerrogativa de intimação pessoal, a qual deve ser realizada por carga, remessa ou meio eletrônico.

Conforme certidão expedida pelo d. Juízo de origem, a intimação da CBMEES sobre os cálculos da Contadoria (IDs 593/597) ocorreu somente por publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 21/02/2022, sem a observância da prerrogativa de intimação pessoal por carga programada

Tal fato constitui nulidade do ato por violação de forma e ofensa ao devido processo legal e ao tratamento diferenciado conferido às entidades de Direito Público.

Embora o agravado sustente o princípio do
pas de nullité sans grief
, alegando que a parte exerceu a defesa em momento posterior, a questão em exame é de ordem pública, pois envolve excesso de execução e o risco de enriquecimento sem causa.

É esse o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚTUO RURAL. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I, MARÇO DE 1990) . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA . APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. 1.
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício.Precedentes . 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conhecendo do recurso especial, pode julgar a causa e aplicar o direito à espécie, não estando obrigado a firmar sua compreensão com base nas normas jurídicas adotadas pelo acórdão recorrido. Precedentes
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1964514 MT 2021/0262346-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2022)

MANDATO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INEXATIDÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA INTEMPESTIVA - EXCESSO ACERTADAMENTE RECONHECIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I -
O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo, ou mesmo conhecida de ofício, pois não sujeita a preclusão temporal; II - Cálculo que deve observar os parâmetros determinados no título executivo judicial ou na lei
. (TJ-SP - AI: 21348756720238260000 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
Constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado a fim de se extirpar o excesso, se for o caso - Matéria de ordem pública pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - Recurso conhecido e provido para determinar que seja apreciado pelo juízo de origem a alegação de excesso de execução
. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00685496220208190000 202000282864, Relator.: Des(a) . CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/04/2021)

No caso concreto, o d. Juízo
a quo
não se manifestou sobre o vício de intimação. Contudo, ao rejeitar a impugnação da CBMEES, utilizou como fundamento central a preclusão da matéria (o termo final dos descontos). Uma vez demonstrada a falha na intimação do ato que deflagrou o prazo para impugnação, a declaração de preclusão pelo juízo de piso, sem o prévio saneamento do vício formal na comunicação do ato, torna-se insustentável.

Dessa forma, a agravante tem razão ao alegar que a questão do excesso de execução não está preclusa, pois o vício na intimação impediu o exercício do contraditório na forma prevista em lei.

Com fulcro na teoria da causa madura, e por se tratar de questão de direito passível de imediato julgamento, o que atende ao princípio da economia e celeridade processual (Art. 1.013, § 3º, CPC), passo a analisá-lo.

Em resumo, a controvérsia reside no termo final considerado para a restituição das contribuições compulsórias indevidas.

A agravante demonstrou, mediante documento hábil (id. 26601013), que o desligamento do agravado ocorreu em Outubro de 2015 e a cessação dos descontos em seu contracheque se deu nesse mesmo mês.

Contrariamente, os cálculos homologados pela Contadoria Judicial consideraram o período de restituição até Agosto de 2018 (fls. 593/597). Tal lapso temporal, compreendendo aproximadamente três anos de restituição indevida, acarreta um excesso de execução, caracterizando, ainda, enriquecimento sem causa.

A execução deve observar estritamente o título executivo judicial, o qual condenou a agravante à restituição das parcelas pagas durante o período de filiação compulsória. Cessada a filiação e os descontos em Outubro/2015, qualquer cálculo que extrapole essa data configura excesso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, afastando-se o óbice da preclusão e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, CPC),
RECONHEÇO
o excesso de execução, determinando que o termo final para a restituição das contribuições compulsórias e para a atualização dos valores devidos ao agravado seja Outubro de 2015, consequentemente
DETERMINO
o retorno dos autos à Contadoria Judicial para a readequação dos cálculos com base no termo final de Outubro/2015, mantendo-se os demais critérios de atualização definidos pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)